Tribunal: TJPA
Processo: 0819579-10.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819579-10.2024.8.14.0028

APELANTE: VALDEZ NUNES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE DAS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 371 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a licitude das provas decorrentes de busca domiciliar; (ii) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar é válida quando amparada em evidenciadas fundadas razões objetivas que justificaram a entrada no domicílio, dada a abordagem anterior de usuário, que forneceu dados a respeito do vendedor da droga, culminando em busca domiciliar frutífera posterior.

4. A sentença reconheceu a incidência do tráfico privilegiado, mas aplicou redutor de apenas 1/3, com base na quantidade e natureza da droga. Contudo, tais vetores já haviam sido utilizados na exasperação da pena-base, não sendo possível sua dupla valoração.

5. Em atenção à jurisprudência consolidada, foi reformada a fração redutora para o patamar máximo de 2/3, resultando em pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e 185 dias-multa. Manteve-se a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas. 2. Atendidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024. STJ, HC n. 927.968/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024. STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018. STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022. TJGO, ApCrim n. 5881800-16.2024.8.09.0146, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 2ª Câmara Criminal, j. 08.10.2024. STJ, HC n. 859.332/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valdez Nunes Ribeiro apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 371 dias-multa, como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 28300470)

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram amealhadas mediante busca domiciliar ilegal, invocando o art. 386, VII, do CPP. No mérito, pede a ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3 (ID 28300476).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 28300486), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29714927).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante suscita a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

Nesse contexto, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu o ingresso domiciliar impugnado não autoriza a absolvição do réu.

Destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio na espécie.

Com efeito, não se vislumbra mácula de ilegalidade nos fundamentos que sustentam a condenação. Isso porque a entrada dos policiais militares na residência do recorrente não se operou de maneira arbitrária ou desprovida de respaldo fático.

Na espécie, a guarnição policial, ao realizar patrulhamento de rotina, em local frequentemente denunciado por populares como ponto de tráfico de drogas, deparou-se com o adolescente Clismar Rodrigues da Conceição, que, ao avistar a viatura, adotou comportamento suspeito e empreendeu fuga em direção a um beco que conduzia ao quintal da residência do apelante. Ato contínuo, ao ser alcançado pelos agentes, o menor confessou que havia ido ao local para comprar drogas do réu, tendo alegado que já havia entregue o valor ao acusado. E, de fato, o dinheiro correspondente foi encontrado em poder de Valdez, conforme depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Para melhor entendimento da dinâmica da ação perpetrada, confiram-se os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão do réu, conforme consta da sentença, transcrita no essencial:

“
A testemunha DAVI NASCIMENTO DA SILVA, policial militar, que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do réu, declarou em juízo:

‘Que tinham informações de populares que estava tendo movimentações e pontos de tráfico de drogas na localidade dos fatos, razão pela qual foram até o local e identificaram um jovem que apressou o passo ao verificar a presença da guarnição, logo foi dada ordem de parada, no entanto o nacional correu, sendo alcançado em um beco dentro da residência do denunciado. Na ocasião, o nacional informou que havia acabado de comprar droga, a qual foi localizada na revista, informou ainda que tinha entregado o dinheiro ao denunciado, realizada a revista e encontraram o dinheiro em posse do réu. Acrescentou que, a esposa do denunciado estava no local, sendo que um outro PM falou com a esposa do denunciado para fraquear a entrada da equipe, que foi franqueado, ocasião em que encontraram entorpecentes, balança, dinheiro trocado em moedas. Informou ainda que outros policiais na delegacia reconheceram o denunciado pelo envolvimento com tráfico. QUE foi encontrado ainda um cartucho calibre 20. QUE a abordagem ao jovem já se deu no quintal da residência. QUE com o jovem também foi encontrado droga’.

Em depoimento o policial militar AGILMAR DO NASCIMENTO DIAS, compromissado declarou em juízo:

‘QUE conversaram com populares que informaram que estava havendo comercialização de drogas na região em que o denunciado foi apreendido, que entraram em uma rua sem saída e localizaram um nacional que ao ver a guarnição se assustou e entrou em um beco, que deram voz de parada, mas ele continuou a correr, que o seguiram e conseguiram abordar dentro de uma residência, no quintal do imóvel, onde estava outras duas pessoas, sendo uma delas o denunciado, que perguntaram e o nacional disse que havia ido comprar droga com o denunciado, que havia droga com o nacional e dinheiro com o denunciado, que a esposa do denunciado confirmou que havia entorpecentes na residência no interior de um dos quartos, tendo esta autorizado a entrada dos policiais. QUE encontraram maconha, crack, que algumas porções estavam prontas pra comercialização, que tinha dinheiro em espécie, tesoura, papel alumínio. [...]

O policial militar BRUNO SOUZA DAMACENA, compromissado declarou em juízo:

‘QUE receberam informações de populares acerca da ocorrência de tráfico de drogas na área. [...] Que em patrulhamento viram um rapaz sair apressado de um beco, que foram tentar fazer a abordagem e ele entrou novamente no beco, que encontraram droga com ele, que perguntaram do dinheiro, que ele disse que estava com o denunciado, que a esposa do denunciado estava no local e autorizou a equipe a entrar na residência, que encontraram drogas (crack e maconha) em um quarto, dinheiro trocado, que tinha balança, papel alumínio, que segundo os moradores o denunciado já era conhecido por traficância na área. QUE o beco onde o jovem foi abordado dava acesso ao quintal da casa do denunciado. QUE então visualizaram o denunciado e a esposa no quintal. QUE com o rapaz foi encontrado droga.” (ID 28300470, pág. 5/7)

Destarte, no caso em apreço, “foram evidenciadas fundadas razões objetivas que justificassem a entrada no domicílio, dada a apreensão anterior de usuário, que forneceu dados a respeito do vendedor da droga, culminando em busca pessoal frutífera posterior” (STJ,
HC n. 927.968/SC
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Assim, “não há ilegalidade quando a busca pessoal e a busca domiciliar são amparadas em elementos concretos de suspeita da prática de delito. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, ou justa causa, que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Vale consignar que somente quando o contexto fático anterior ao adentramento permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio, circunstância detectada no caso sob análise” (TJGO,
ApCrim n. 5881800-16.2024.8.09.0146
, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 2ª Câmara Criminal, j. 08/10/2024).

À vista disso, ressalto que o consentimento para ingresso em domicílio seria de todo desnecessário, porquanto havia “situação de flagrante” (v.g. TJDFT,

APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022), o que afasta a afronta à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Desse modo, ausente qualquer ilicitude da dinâmica dos fatos,
rejeito a preliminar.

No mérito
, no que tange à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, observo que o juízo sentenciante a reconheceu (ID 28300470 - Pág. 10), nos seguintes termos:

“
Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Por outro lado, presente uma causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006). Considerando a certidão de antecedentes criminais do réu, aliada a ausência de informações concretas nos autos que evidencie que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, bem como,
tendo em vista a natureza e variedade da droga (“cocaína” e “maconha”) e a quantidade
, APLICO a redução em 1/3, TOTALIZANDO-A EM 03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 371 (TREZENTOS E SETENTA E UM) DIAS-MULTA, O QUAL TORNO DEFINITIVA, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal, em face à inidoneidade financeira do réu, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 51)” (ID 28300470 - Pág. 10
)

Contudo, verifica que se deixou de justificar, com base em elementos idôneos, a impossibilidade de sua aplicação no patamar máximo, já que a quantidade, natureza e variedade da droga apreendida foram consideradas para majorar a pena basilar em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, nos seguintes termos: “natureza do produto: as drogas apreendidas foram maconha e cocaína e tem elevado grau de sujeição à dependência química e alto valor de mercado, portanto, vetor negativo; Quantidade do Produto: em razão da quantidade de droga apreendida, 100 gramas de maconha e 188 gramas de crack (cocaína), considero como vetor negativo, portanto, circunstância desfavorável (ID 28300470 - Pág. 9).

Destarte, reputo ser cabível reformar a fração redutora imposta pelo juízo sentenciante, pois a jurisprudência do STJ só “admite a valoração da quantidade e natureza das drogas para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base”. (STJ,
HC 859.332/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024)

Por tais razões, reduzo a reprimenda intermediária em 2/3, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, fixando, ainda, 185 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
quantum
que se torna definitivo, diante da ausência de outros eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, tal como o fez o magistrado sentenciante.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026